Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013839-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA REZENDE SEGABINAZZI - CPF: 057.625.051-11 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1013839-15.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1013839-15.2025.8.11.0003

Recorrente:
Maria Eduarda Rezende Segabinazzi

Recorrido:
Compania Panamena de Aviacion S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DEMANDAS DISTINTAS. PARTES E DANOS DIVERSOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de abuso do direito de ação, em razão da existência de outra demanda ajuizada por terceiro, na qual se discutiram avarias e subtração de itens de bagagem despachada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abuso do direito de ação apto a justificar a extinção do processo, quando existentes demandas distintas, com partes diversas e objetos indenizatórios não coincidentes, ainda que relacionadas a fatos semelhantes ocorridos no transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito por abuso do direito de ação exige identidade subjetiva e objetiva entre as demandas, o que não se verifica quando as ações são propostas por pessoas distintas e versam sobre prejuízos próprios.

A análise dos autos demonstra que os itens alegadamente subtraídos ou avariados na presente demanda são diversos daqueles discutidos em outra ação, inclusive quanto a modelos e valores dos bens, afastando a duplicidade de pedidos.

A circunstância de alguns bens constarem em documento fiscal comum não descaracteriza a autonomia das pretensões, quando cada demanda se limita a objetos específicos e individualizados.

A jurisprudência reconhece que a extinção prematura do processo, sem resolução do mérito, é incabível quando ausentes os pressupostos legais, devendo ser assegurado o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não configura abuso do direito de ação a propositura de demanda indenizatória quando inexistente identidade de partes e de objetos com outra ação, ainda que os fatos tenham origem comum.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 485, VI;

Lei n. 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1048888-71.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2025, DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1013839-15.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1013839-15.2025.8.11.0003

Recorrente:

Maria Eduarda Rezende Segabinazzi

Recorrido:

Compania Panamena de Aviacion S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria Eduarda Rezende Segabinazzi
.

Ação:
In
denização por danos materiais e morais

Origem:
2o Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT

Sentença
(Id. 325539911): julgou extinta a demanda por entender que no caso concreto a parte autora teria agido de forma abusiva, em razão do ajuizamento da demanda 1005355-11.2025.8.11.0003, que discutiu avarias e desvio de itens de bagagem despachada no embarque.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325539913): requer reforma da sentença
a quo
para o regular processamento do feito, sob o fundamento de que no processo 1005355-11.2025.8.11.0003 foi discutido o dano gerado ao genitor da recorrente por avarias e desvio de itens pessoais daquele autor, que não se confunde com a presente demanda.

CONTRARRAZÕES
(Id. 325539940)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1013839-15.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1013839-15.2025.8.11.0003

Recorrente:

Maria Eduarda Rezende Segabinazzi

Recorrido:

Compania Panamena de Aviacion S/A

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação indenizatória, na qual a parte autora pretendeu o ressarcimento material por avarias e furto de itens pessoais contidos em sua bagagem despachada no momento do embarque.

O juízo de origem julgou a demanda extinta por entender que houve abuso do direito de ação, tendo em vista que na demanda 1005355-11.2025.8.11.0003, houve a discussão da situação vivenciada pelo genitor da recorrente, tendo em vista que ele também teve sua bagagem avariada com furtos de itens pessoais.

A parte autora sustenta que a sentença deve ser reformada, pois no caso as partes são distintas e os danos discutidos são diferentes em ambas as ações.

Analisando a demanda
1005355-11.2025.8.11.0003, pode-se constatar que os objetos discutidos e tidos como subtraídos são diversos. Cumpre destacar que, apesar de por exemplo, o fone de ouvido de ambas as ações estarem comprovados no mesmo cupom fiscal, nessa demanda a parte autora pretende o recebimento do modelo “AirPods Pro 2” e na demanda do genitor a pretensão é limitada ao modelo “AirPods”, vejamos:

·

Itens discutidos na presente demanda.

·

Itens da ação movida pelo genitor - 1005355-11.2025.8.11.0003

Vejamos a nota apresentada pela autora da presente demanda:

Apesar de constar do documento três Air Pods, nesta demanda é discutido o ressarcimento de apenas um fone de ouvido e na demanda movida pelo genitor, também foi discutido apenas um fone de ouvido – de valores e modelos diferentes, o mesmo acontece com outros itens discutidos de forma apartadas em ambas as demandas.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento já sedimentado por este Egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA DA
SENTENÇA
. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra
sentença
que
extinguiu
, sem
resolução
do
mérito
(art. 485, VI, do CPC), ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a empresa recorrida pode ser tida como parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da teoria da aparência, ante a presença de timbre e logomarca nos contratos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do nome, logomarca e identidade visual da recorrida nos contratos apresentados pelos consumidores configura, no âmbito do CDC, situação de fornecedor aparente, incidindo a teoria da aparência.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação da teoria da aparência nas relações de consumo sempre que a conduta do fornecedor, direta ou indiretamente, induza o consumidor a crer na existência de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para
reformar
a
sentença
e reconhecer a legitimidade passiva da empresa ré, determinando o
retorno
dos autos à
origem
para regular prosseguimento do
feito
.
Tese de julgamento: “1. A presença de elementos de identificação visual da fornecedora (como logomarca e timbre) nos instrumentos contratuais apresentados é suficiente para caracterizar a aparência de vínculo contratual, legitimando sua inclusão no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2o,

3o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.977.504/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022.

(N.U 1048888-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Diante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026